Tribunal: STF
Processo: HC 217036
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Amanda da Costa Mendes contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora a Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 744.538/SP. 



    Narram os autos que a paciente foi condenada às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa., pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Alega o impetrante, em síntese, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, devendo ser aplicado o regime aberto para o cumprimento de pena, bem como viabilizada a pena restritiva de direitos.



    Sustenta, ainda, que há bis in idem na valoração da natureza e da quantidade de drogas na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena.



    Por tais motivos, pretende:



    “(...) a redução da pena imposta ao mínimo legal e a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ou seja, dois terços, a fim de fixar a pena privativa de liberdade final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos ou por 01 (uma) restritiva de direito e 01 (uma) de multa, nos moldes do art. 44, § 2º, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. São condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. 



    2. Hipótese em que as instâncias ordinárias afastaram a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas não apenas em razão da quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, mas também em virtude da forma de acondicionamento dos entorpecentes e da apreensão de cadernos de anotações referentes à venda das drogas, o que indica o grau de envolvimento dos Réus com a traficância, denotando sua dedicação a essa atividade criminosa. Precedentes. 



    3. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação da Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido..”(Doc. 13)



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Anoto, de início, que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Nesse mesmo sentido: HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14; RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; e HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14.



    De fato, conforme se extrai do voto condutor da Ministra Laurita Vaz,



    “No caso, não obstante as razões apresentadas pela Defesa, reitero que as instâncias ordinárias afastaram a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas não apenas em razão da quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, mas também em virtude da forma de acondicionamento dos entorpecentes e da apreensão de cadernos de anotações referentes à venda das drogas, o que indica o grau de envolvimento dos Réus com a traficância, denotando sua dedicação a essa atividade criminosa.”



    Com efeito, assim como ocorreu na espécie, “a quantidade e a natureza do entorpecente - 7371 porções de maconha (10195g), 475 pedras de crack (258,8g), 1337 porções de cocaína (78,4g) e 9 frascos de lança perfume (432ml) - a existência de cadernos de anotações referentes à mercância ilegal de entorpecentes e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa” (HC nº 119.053/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/14).



    Quanto ao alegado bis in idem, vê-se que o tema não foi submetido ao crivo do STJ, o que inviabiliza a análise, por configurar inadmissível supressão de instância.



    Todavia, registro que o afastamento da causa especial de redução de pena no Tribunal de Justiça apontou a presença de caderno de anotações alusivas ao tráfico, a forma de acondicionamento das drogas, a quantidade e variedade, ou seja, considerou outros elementos indicativos da vinculação da paciente com o tráfico habitual.



    Com efeito, não vinga o suscitado bis in idem, porquanto em cada fase da dosimetria da pena considerou-se elementos próprios da respectiva etapa, não havendo dupla valoração a partir de um mesmo elemento.



    Por fim, o não acolhimento do pedido principal inviabiliza o deferimento dos demais pedidos.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente